Tribunal: TJSP
Processo: 1110045-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. USO INDEVIDO DE MARCA. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZOS PRESUMIDOS. RECURSO PROVIDO.
Propriedade industrial. Direito marcário. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por

Ementa:
APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. USO INDEVIDO DE MARCA. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZOS PRESUMIDOS. RECURSO PROVIDO.
Propriedade industrial. Direito marcário. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por dano moral. Uso indevido de marca. Ocorrência. Proteção. Ferramenta "Google Ads". Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Aproveitamento parasitário configurado. Jurisprudência. Indenização por dano extrapatrimonial. Configuração. Uso indevido de marca que dispensa a prova de efetivo prejuízo, pois in re ipsa. Jurisprudência.
Recurso provido.